Tribunal: TJDFT
Processo: 0004121-83.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 150, §1o, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Conforme o art. 110, § 1o, do CP, "a prescrição, depois de proferida sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa". Dessa forma, com o trânsito em julgado para a acusação e, aplicada a pena de 6 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional a ser observado, de 3 anos, acrescido de 1/3, em face da reincidência do acusado e reduzido pela metade, considerando a menoridade do acusado, na data do fato, resulta em 2 anos, nos termos do art. 109, VI, c/c os arts. 110 e 115, todos do CP.
3. In casu, o recebimento da denúncia se deu em 30.08.2017 (ID 22941586), a publicação da sentença em 02.04.2020, e o trânsito em julgado para acusação em 30.06.2020 (ID 22941835), tendo transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 117, I e IV, do CP, razão pela qual mister a extinção da punibilidade do fato imputado ao recorrente, ante a ocorrência da prescrição retroativa.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para declarar extinta a punibilidade do fato, ante a prescrição retroativa.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.